Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA.
1. A relação contratual firmada entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, entendimento consolidado com o enunciado de súmula no 608, do Superior Tribunal de Justiça.
2. É entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a cirurgia bariátrica se revela essencial à sobrevida do segurado, notadamente quando há indicação médica.
3. Recurso conhecido e desprovido